Tribunal: TJDFT
Processo: 0052209-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: Conselho Especial CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052209-18.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O Juízo da COORPRE, por meio do Ofício n. 2015/2023, datado de 19-junho-2023 (ID 47976909), solicita informações sobre a existência de ofício retificador em relação ao credor ELÍDIO MONTEIRO MAGALHÃES para análise do acordo direto juntado aos autos do precatório n. 0714923-23.2020.8.07.0000. Quanto às informações solicitadas, verifica-se que a decisão de ID 12870228, de 7-janeiro-2020, determinou que a correção monetária do crédito fosse realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Diante da concordância da parte exequente acerca dos cálculos de ID 15324722, foram expedidas as requisições de precatório relativas ao valor do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais (ID 16573230), e aos honorários de sucumbência (ID 16573976). Posteriormente, a decisão de ID 23335173 acolheu a impugnação do Distrito Federal quanto aos juros de mora incidentes e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para nova atualização do crédito, observados os parâmetros estabelecidos, conforme a variação da Taxa Selic. Outrossim, foi indeferido o pedido do segundo exequente para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Contra esse capítulo da decisão, o segundo exequente interpôs os recursos constitucionais com a finalidade de discutir a incidência da Lei n. 6.618/2020, que estabelece o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, para o pagamento dos honorários sucumbenciais. Seguiram-se os trâmites para o processamento dos recursos constitucionais interpostos pelo segundo exequente quanto à forma de pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados, e os autos somente voltaram conclusos nessa ocasião, em 20-junho-2023, para conhecimento do ofício expedido pela COORPRE. Dessa forma, observa-se que não foram elaborados os cálculos correspondentes, após o julgamento procedente da impugnação do Distrito Federal. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 15324722, conforme termos fixados na decisão de ID 23335173, com vistas à apuração dos valores devidos quanto ao crédito principal, honorários contratuais e honorários de sucumbência. 3. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Não havendo insurgência das partes, retifiquem-se os precatórios de ID 16573230, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais e de ID 16573976, quanto aos honorários sucumbenciais. 5. Oficie-se à COORPRE, com as informações solicitadas e as providências determinadas, bem como noticiando a pendência de recursos especial e extraordinário (ID 31859290 e ID 43144381), para que aguarde o devido trânsito em julgado para o pagamento do precatório retificado de ID 16573976, sem prejuízo do pagamento do precatório retificado de ID 16573230, que não é objeto dos recursos para as Cortes Superiores. 4. Após a retificação dos precatórios determinada no item 4, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardar o julgamento dos recursos referentes aos honorários de sucumbência nos Tribunais Superiores, nos termos das remessas de ID 30269077 e ID 45144411. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 20 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator